Tribunal: STF
Processo: Rcl 57736
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Éder Cristiano Trombini, representado por João Luiz Trombini, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Processo 5009004-69.2019.8.24.0000), o qual teria violado a decisão desta CORTE na ADI 5.348 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), bem como a tese firmada no Tema 810-RG (RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguinte razões de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A reclamante ajuizou ação, originalmente, em face do Estado de Santa Catarina, pretendendo discutir diferenças a serem recebidas oriundas de benefício assistencial devido em face da deficiência mental severa que lhe acomete. A ação foi julgada procedente, tendo sido fixado como fator de atualização a aplicação do previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 11960/09, ou seja, por meio da incidência dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança.



    Na época o RE 870947 ainda não havia transitado em julgado, em decorrência, em cumprimento de sentença houve aplicação da TR como índice de correção monetária, com posterior expedição de RPV/Precatório para pagamento do débito.



    Posteriormente, diante o julgamento definitivo do RE 870.947 (Tema 810) e consequente declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11960/09, sem modulação de efeitos, o reclamante buscou rescindir a coisa julgada através da indicada Ação Rescisória, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado pelo Excelso Pretório quanto aos critérios da atualização monetária.



    Ocorre que o Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, negou provimento ao pedido […].



    Em seguida, os embargos declaratórios manejados foram rejeitados.



    Não satisfeita com a decisão contrária ao novel entendimento, apresentou-se assim Recurso Extraordinário para fazer valer as disposições da Suprema Corte a respeito do tema. Em despacho monocrático de Evento 98 dos autos, negou-se seguimento a este. Em consequência, apresentou agravo interno, o qual a Câmara de Recursos Delegados, por sua vez, manteve a rejeição monocrática […].



    Conforme se extrai dos documentos anexos, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante em decisão última, da qual não se cogita outro manejo senão a reclamação.



    Logo, foi sumamente negada a remessa do recurso extraordinário, mantendo-se o acórdão recorrido que adotou entendimento que destoa por completo da jurisprudência desse Colegiado, precipuamente da decisão encartada no conhecido Tema 810, assim como no caso da ADI 5348.



    […]



    [A] Corte Suprema, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, atribuindo eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário.



    […]



    Com efeito, a decisão reclamada que manteve a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária, com fundamento na incidência da coisa julgada, destoa totalmente do que fora decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810).



    Frisa-se que o trânsito em julgado e a baixa dos autos não é óbice nem mesmo à execução complementar, visto que, conforme decidido pelo Excelso Pretório, a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei 1.960/2009) e não houve modulação dos efeitos da decisão.



    […]



    Portanto, a Câmara de Recursos Delegados reclamada, ao deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810 sob o fundamento de que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, incorreu em manifesta afronta ao que fora decidido pelo STF, vez que não houve modulação dos efeitos da decisão firmada RE 870.947.



    Outrossim, cumpre mencionar que os juros e correção monetária são tidos como pedidos implícitos ou acessórios, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (artigo 322, § 1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade.



    Logo, questões referentes à incidência de juros e correção monetária não se revestem do manto da coisa julgada.



    […]



    Com efeito, além da não incidência da coisa julgada em questões referentes aos juros e correção monetária, a segurança jurídica deve dar lugar, em casos excepcionais como o presente, à supremacia da Constituição Federal (artigo 1º, parágrafo único, parte final da Constituição) e da interpretação que lhe dá o Supremo Tribunal Federal (artigo 102, caput, Constituição). Do contrário, a isonomia entre as partes (art. 5º, caput) e a força normativa da Constituição seriam fortemente vulneradas.



    Nesta senda, ao manter a decisão de inadmissão do recurso extraordinário do reclamante, o Tribunal a quo adotou entendimento totalmente divergente do que fora decidido no julgamento da repercussão geral no RE 870.947, que, sem modulação dos efeitos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.”



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para “suspender a ação rescisória originária, impedindo o trânsito em julgado do acórdão que afronta a decisão do RE 870.947 (Tema 810), garantindo a utilidade prática da decisão judicial na presente reclamação”. No mérito, o ”o acolhimento da procedência do pedido na presente Reclamação para cassar os acórdãos proferidos pelo Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim como pela Câmara de Recursos Delegados, nos eventos 46, 98 e 120 da Ação Rescisória 5009004-69.2019.8.24.0000, com o consequente retorno dos autos ao Reclamado para que esta adeque o aresto ao entendimento proferido no RE 870.947/SE (Tema 810) ou, alternativamente, remetendo a Suprema Corte, para afastar a aplicação da Taxa Referencial - TR (Lei 11960/2009) ao caso em tela, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção monetária, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que reflita a real inflação em todo o período, como o IPCA-E, acrescidas de juros de mora pelos percentuais da poupança, com a condenação da parte requerida nos consectários legais” (eDoc. 1, fls. 15-17).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 30/1/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJSC, o processo se encontra em trâmite, não havendo, portanto, certificação de trânsito em julgado. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Os principais parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADI 5.348 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e do RE 870.947, Tema 810-RG (Rel. Min. LUIZ FUX).



    No que tange ao Tema 810 da Repercussão Geral, fixou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    No presente caso, o TJSC assinalou no acórdão do agravo interno em recurso extraordinário o óbice da Súmula 343/STF para deixar de aplicar o Tema 810-RG (eDoc. 4):



    “Primeiramente, alega o agravante que, ao contrário do consolidado na decisão recorrida, o acórdão objeto de recurso extraordinário aplicou de maneira equivocada a tese cristalizada no recurso representativo da controvérsia - RE 590.809/RS -, porquanto a matéria em debate não estava em concordância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no momento do julgamento do acórdão rescindendo.



    Nesse passo, deduz que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 mediante controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 5348), o que afasta a aplicação da Súmula 343/STF e, consequentemente, viabiliza a interposição de ação rescisória.



    Embora o esforço argumentativo, a tese articulada pela parte agravante não merece prosperar.



    Por ocasião do julgamento do recurso-piloto acoimado, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’.



    Transcreve-se a ementa do julgado paradigmático:



    AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.



    Na espécie, o órgão julgador originário negou provimento ao apelo do recorrente, ora agravante, sob o fundamento de se tratar o caso dos autos de notória divergência jurisprudencial à época do pronunciamento judicial, e, por isso, o preceito trazido pela Súmula 343, reiterado pelo Tema 136, tem a sua aplicação inafastável, levando em conta sua força vinculante, inerente à matéria que é submetida à repercussão geral.



    […]



    Como se observa, a decisão impugnada elucidou de maneira concisa as questões trazidas à baila pelo agravante: aplica-se o estatuído na Súmula 343/STF ao caso, uma vez que existia divergência, pelos tribunais, na interpretação do alcance da regra de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública prevista no art. 1º-F da Lei n. 11.960/09, não havendo posicionamento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça que vinculasse os órgãos julgadores.



    É importante dizer, ainda, que a ressalva feita pelo STF relativamente à aplicação da Súmula 343, a qual ocorre nas hipóteses em que há controle concentrado de constitucionalidade não se configurou no caso concreto. Isto é, o leading case - RE n. 870.947 - que dirimiu a controvérsia existente sobre o direito material aqui tratado foi efetuado em sede de controle difuso de constitucionalidade, portanto, de forma incidental.



    Em última análise, ‘chega-se a duas conclusões: 1) não cabe rescisória se tinha divergência; e 2) se havia divergência cabe rescisória apenas se a mesma fora resolvida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Aplicando-se essas assertivas ao caso concreto, constata-se que, à época da sentença/acórdão rescindendos, existia divergência acerca da matéria, a qual foi resolvida no controle difuso, motivo pelo qual, aplica-se a regra geral de que não cabe a rescisória, por força do verbete sumular n. 343 do STF, reafirmado na tese fixada no Tema n. 136 do STF, em sede de repercussão geral’ (evento 46, RELVOTO2).



    Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Pretório Excelso:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343/STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. II – O propósito de utilização da ação rescisória como instrumento de uniformização de jurisprudência é expressamente rechaçado pela jurisprudência desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento (STF, AR 2844 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022).



    Ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que ‘O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, ARE 978852 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020).



    Por derradeiro, no que se refere à alegação de ter sucedido controle concentrado de constitucionalidade por intermédio da ADI 5.348 e, desse modo, devendo ser afastada a incidência da Súmula 343/STF, a Câmara Originária se manifestou de maneira esclarecedora, se não vejamos trecho constante no voto dos embargos de declaração (evento 73, RELVOTO2):



    (...) a pacificação da controvérsia relativa à matéria apenas se consolidou no julgamento do RE n. 870.947, que se constituiu, por opção do STF, o leading case da matéria e objeto do Tema n. 810, a partir do qual foi criado um precedente, com força obrigatória para os casos futuros. 



    Doutrinariamente "'um Leading Case é aquele que estabelece a lei sobre algum ponto importante' (cf. Augustus Henry Frazer LEFROY. Leading Cases in Canadian Constitutional Law. Toronto, Carswell, 1914, p. v.)", citado pelo Desembargador Federal Reis Friede, do TRF2, em artigo intitulado "O emprego da jurisprudência no direito estadouniedense", publicado em 05/2019).



    E o julgamento do referido leading case escolhido pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu pelo controle difuso de constitucionalidade, representado por um recurso extraordinário, num processo individual e subjetivo. Muito embora não se desconheça a aparente fusão entre os sistemas de controle de compatibilidade vertical de normas, essa similitude se restringe essencialmente ao aspecto processual, já que no controle difuso há caso concreto e figuram partes.



    Diante disso, torna-se irrelevante que, posteriormente (em 11.11.2019), o Supremo Tribunal Federal tenha julgado a ADI n. 5.348 em controle concentrado, haja vista que o julgamento do leading case, representado pelo RE n. 870.947, já havia ocorrido no dia 20.09.2017. Assim, a referida ADI não serve como parâmetro para as rescisórias sobre o tema.



    Como se não bastasse, na ADI n. 5.348 o Supremo tão somente reiterou que a matéria já havia sido apreciada no RE n. 870.947, reafirmando que o recurso extraordinário foi o marco definidor da pacificação da questão relacionada ao índice de correção monetária no próprio Supremo, conforme se extrai de sua ementa:



    "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente" (ADI n. 5348, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.11.2019 - grifou-se).



    Por tal razão, o Ministro Herman Benjamin do STJ, com a propriedade que lhe é peculiar, afirmou que 'somente com o julgamento do Tema 810/STF (RE 870.947) é que a questão acerca da aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, sobre as condenações judiciais contra a Fazenda Pública foi pacificada (DJe 17/11/2017)' (REsp n. 1910511, rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.02.2021).



    E o momento da fixação do precedente pelo STF no referido leading case é ponto crucial para fixar o início do lapso decadencial para o ajuizamento da rescisória prevista no § 8º do art. 535 do CPC/15. Caso assim não o fosse, cada nova decisão subsequente do STF que reproduzisse o tema já firmado poderia fazer reiniciar o prazo para a propositura da rescisória. 



    Com efeito, o fundamento da rescisória que visa a alteração do índice de correção monetária é, indiscutivelmente, o RE n. 870.947, eleito como leading case, cuja matéria foi submetida à repercussão geral, objeto do Tema n. 810, com a fixação da tese. É ele que se constitui 'a decisão proferida' pelo STF exigida como alicerce da rescisória prevista no § 8º do art. 535 do STF.



    Eventuais reproduções subsequentes do referido tema não tem o condão de substituir o fato parâmetro que representou a virada jurisprudencial do STF e, com ela, a pacificação da questão para o próprio Supremo e para os Tribunais de todo o país. 



    Logo, a justificativa da essa nova espécie de rescisória, fundada na decisão proferida pelo Supremo que declara a inconstitucionalidade, prevista no § 8º do art. 535 do CPC/15, é o leading case representado pelo RE n. 870.947, cujo julgamento ocorreu por controle difuso de constitucionalidade (grifou-se).



    Assim, restou assentado pela decisão combatida que somente a partir do julgamento do Tema 810/STF se criou o precedente pacificador do litígio envolvendo o art. 1º-F da Lei n. 11.960/09, isto é, manifestações posteriores do STF relativas à mesma questão jurídica, ainda que em sede de controle concentrado de constitucionalidade, como foi o caso da ADI 5.348, não têm o condão de servir de fundamento para o ajuizamento de ação rescisória.



    […]



    Por todas as razões delineadas, mostra-se evidente que não houve equívoco algum no enquadramento do paradigma do Supremo Tribunal Federal (Tema 136/STF) à hipótese discutida nestes autos, visto que o Órgão Fracionário decidiu em consonância com o que fora assentado pelo STF ao julgar o leading case (RE 590.809/RS), de modo que o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.



    Deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do presente recurso.”



    Contudo, essa não é a compreensão adequada sobre a aplicação do Tema 810-RG para casos transitados em julgado após o julgamento do paradigma vinculante.



    Isso porque após a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, os juros de mora incidentes às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária deveriam seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, afastando-se da fixação de índice único e imutável, como observado na decisão reclamada.



    Com efeito, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito da repercussão geral do Tema 810, rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos daquele julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. O Pleno desta SUPREMA CORTE assentou que “[H]á um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870.947 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Rel. p/ Ac. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. Em 3/10/2019, DJe de 3/2/2020).



    Nesta linha, cito os seguintes julgados, nos quais determinou-se a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos processos em que já se tinha operado a coisa julgada: RE 1.314.414, de minha relatoria, DJe de 26/03/2021; RE 1.331.940, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 05/08/2021, ARE 1.317.431, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/6/2021, RE 1.219.741, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/7/2020. 



    Reforço que é antiga a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade, em regra, fulmina desde a origem a norma impugnada:



    “Atos inconstitucionais são, por isso mesmo, nulos e destituídos, em consequência, de qualquer carga de eficácia jurídica. A declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança, inclusive, os atos pretéritos com base nela praticados, eis que o reconhecimento desse supremo vício jurídico, que inquina de total nulidade os atos emanados do poder público, desampara as situações constituídas sob sua égide e inibe -- ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos válidos -- a possibilidade de invocação de qualquer direito.” (ADI 652-QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 2/4/1993)



    A propósito, esse entendimento se reflete na inaplicabilidade da Súmula 343/STF (“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”) por entender que “a manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada pelo STF revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional” (RE 328.812 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJ de 2/5/2008).



    E o Código de Processo Civil de 2015 não foi diferente ao convergir com esses precedentes, na medida em que reconheceu a possibilidade de desconstituição ou de inexequibilidade de julgados fundados em interpretação ou norma declarada inconstitucional pelo STF.



     O art. 525 do Código de Processo Civil é expresso quanto à necessária observância aos julgados desta CORTE, quando prevê que a possibilidade de impugnação de cumprimento de sentença fundado “lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. E, mais adiante, estabelece que caberá a impugnação quando o trânsito em julgado da decisão exequenda for posterior à orientação firmada pelo STF (§§ 12 e 14). 



    De outro lado, havendo o trânsito em julgado da decisão exequenda em data anterior à formação do paradigma do Supremo Tribunal Federal, o instrumento formalmente previsto para fazer prevalecer a jurisprudência vinculante é o ajuizamento da ação rescisória prazo decadencial específico (§ 15), “c